Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que o acórdão rejeitou a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões e não se manifestou sobre as suas alegações. Argumenta que o ajuste firmado entre as partes se trata de contrato com previsão de pagamento futuro e que a anulação do negócio jurídico não desobriga o réu ao pagamento dos serviços fornecidos pela clínica autora. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de correção das omissões e erro de fato apontados.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. Com efeito, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019).
6. Importa destacar que o reú/recorrente aufere rendimento líquido inferior a 5 (cinco)salários-mínimos (ID 58678670), parâmetro constante do artigo 4o, da Resolução no 271/2023, do Conselho Superior Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça impugnado.
7. Outrossim, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.